Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL CIVIL. ATIVIDADE INSALUBRE. TEMPO ESPECIAL DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. REGIME DE APOSENTADORIA PRÓPRIO E DIFERENCIADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. Ante a previsão normativa de regime de aposentadoria diferenciado para o servidor público policial (Lei Complementar no 51/1985), é indevida a aplicação do Tema no 942 da repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal. O Policial Civil do Distrito Federal se encontra submetido a um regime diferenciado de aposentadoria, que foi criado justamente em razão das particularidades e peculiaridades da atividade policial. Tanto a periculosidade quanto a insalubridade são inerentes ao ofício. Logo, a pretensão de se obter contagem diferenciada de tempo de serviço quando já se está submetido a um regime de aposentadoria diferenciado, com significativa redução de tempo de serviço e de contribuição, implica em vantagem indevida, sem respaldo constitucional. Outrossim, no caso concreto, a apelante não logrou êxito em comprovar o exercício de atividade insalubre, tampouco a percepção de adicional de insalubridade.